Tribunal: TJDFT
Processo: 0715646-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715646-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA ELAINE VEIGA DOS SANTOS PEREIRA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KARLA ELAINE VEIGA DOS SANTOS PEREIRA contra decisão (ID 192175786) da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por/em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, declarou a incompetência do juízo para processar e julgar o feito. Em suas razões (ID 58140674), alega que: 1) em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial; 2) a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício; 3) pode ingressar com a demanda no foro do seu domicílio ou no domicílio da ré para assegurar a resolução mais ágil da divergência. Ao final, requer: 1) a concessão da gratuidade judiciaria; 2) liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a competência da 13a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feto; 3) no mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Nos autos, apesar de a agravante afirmar que esta impossibilitada de arcar com as custas processuais, não há elementos suficientes que atestem a alegada situação econômica. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, intime-se a agravante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos, tais como extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação financeira. Brasília-DF, 20 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator